Tribunal: STF
Processo: Rcl 46649
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar proposta por Leandro Lima Silva, indicando como ato reclamado decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca da São Luís/MA que teria decretado a sua prisão preventiva sem a prévia realização da audiência de custódia.



    A defesa técnica afirma que 



    “[...] até o presente momento processual, o paciente, nunca foi levado a presença física ou virtual perante alguma autoridade judiciária, contrariando a Convenção Interamericana de Direitos Humanos (Pacto de San Jose da Costa Rica), a Resolução nº 329/2020 – CNJ, do Provimento CGJ nº 11, de 28 de julho de 2016, do Provimento CGJ 13, de 4 de maio de 2018, Art. 8º, parágrafo 2º, da Recomendação no 62/CNJ e decisão no AgrR-Extn Rcl 29.303/RJ que estende a regra para os Tribunais de Justiça Estaduais para a realização de audiências de custodia no prazo de 24 horas em todas as modalidades prisionais” (págs. 2-3 da petição inicial).



    Ao final, requer que “seja julgada procedente a presente reclamação para cassar a decisão do juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca da Ilha de São Luís que decretou a prisão preventiva do nacional LEANDRO LIMA SILVA sem a prévia realização da audiência de custódia garantida […]” (pág. 5 da petição inicial).



    Solicitei prévias informações ao Juízo reclamado (doc. eletrônico 19), que as prestou por meio do Ofício 317/2021-GAB (doc. eletrônico 22).



    É o relatório. Decido.



    Consigno, de início, que não darei vista destes autos à Procuradora-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) por entender que esta reclamação reúne todas as condições necessárias para o seu julgamento, encontrando-se, pois, devidamente instruída.



    Assinalo, ademais, que o art. 161, parágrafo único, do RISTF faculta ao Relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte, como se dá na espécie.



    Posto isso, passo ao exame do mérito.



    No julgamento da ADPF 347-MC/DF, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, o Plenário deste Supremo Tribunal analisou a questão relativa à obrigatoriedade da realização das audiências de custódia. Transcrevo, por oportuno, a ementa desse julgado: 



    “CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como ‘estado de coisas inconstitucional’. FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão”.



    De fato, a conversão do flagrante em prisão preventiva não traduz, por si, a superação da audiência de custódia, na medida em que se trata de vício que alcança a formação e legitimação do ato constritivo. Nesse sentido: HC 140.512-MC/SP, de minha relatoria; e HC 133.992/DF, de relatoria do Ministro Edson Fachin.



    A audiência de custódia tem por escopo assegurar o respeito aos direitos fundamentais da pessoa submetida à prisão, por meio de apreciação mais adequada e apropriada da prisão antecipada pelas agências de segurança pública do Estado. Garante a presença física do autuado em flagrante perante o juiz, bem como o seu direito ao contraditório pleno e efetivo antes de ocorrer a deliberação pela conversão do flagrante em prisão preventiva. 



    Com isso, evitam-se prisões desnecessárias, atenuando-se a superlotação carcerária e os gastos que decorrem da manutenção de presos provisórios indevidamente intramuros. 



    Acompanhado de seu advogado ou de um defensor público, o autuado será ouvido, previamente, por um magistrado que decidirá sobre o relaxamento da prisão ou sobre a conversão do flagrante em prisão preventiva. 



    Nessa oportunidade, o juiz também avaliará se a prisão preventiva poderá ser substituída por liberdade provisória até o julgamento definitivo do processo, e adotará, se for o caso, medidas cautelares como o monitoramento eletrônico e apresentação periódica em juízo. 



    Poderá determinar, ainda, a realização de exames médicos para apurar se houve maus-tratos ou abuso policial durante a exceção do ato de prisão.



    No caso, verifico não estar caracterizada situação de abuso ou ilegalidade flagrante pelo fato da audiência de custódia ter sido realizada fora do prazo de 24 horas após a prisão.



    Em sua informações, o juízo reclamado prestou os seguintes esclarecimentos:



    “[...]



    Quanto a alegação trazida na inicial acerca da não realização de audiência de custódia, tal circunstância encontra pleno amparo no artigo 8º, § 1º, I, da Recomendação nº 62 de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, com fulcro a adoção, pelo Poder Judiciário, de medidas para enfrentamento do novo coronavírus, uma vez que a prisão do reclamante ocorreu em 24.07.2020, ou seja, período crítico de taxas de contágio, mortalidade e colapso dos serviços de saúde, em razão da pandemia.



    Destaco que a possibilidade de realização de audiência de custódia na modalidade virtual somente passou a figurar como recomendação no CNJ, após a 322ª Sessão Ordinária, realizada em 24 de novembro de 2020, meses após a prisão do ora paciente que, conforme consta nos autos, ocorreu em julho daquele ano.



    […]



    Além disso, evidencio que segundo informações obtidas no Sistema de Inteligência, Informação e Segurança Prisional - SIISP, este Juízo verificou que após sua prisão, LEANDRO LIMA SILVA foi prontamente encaminhado para realização de exame corpo de delito, constatando-se que não há notícia, inclusive por parte da defesa, de eventuais indícios de tortura ou maus tratos sofridos pelo reclamante durante o ato prisional”(págs. 4-5 do doc. eletrônico 22; grifos meus e no original).



    Constata-se, portanto, que o reclamante, após sua prisão, foi imediatamente encaminhado para realização de exame corpo de delito e, posteriormente, em julho de 2020, apresentado em audiência de custódia. 



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas após a prisão em flagrante constitui mera irregularidade, que nem mesmo conduz à imediata soltura do custodiado, notadamente quando decretada a prisão preventiva, como se deu na espécie. 



    Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NA ADPF N. 347-MC. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA. DEMORA NA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES. NULIDADE NO RECONHECIMENTO DE PESSOA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 46.000 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Penal. Direito Processual Penal. 3. ADPF 347. 4. Audiência de custódia. 5. Decisão monocrática cumprida pelo Juízo reclamado que realizou audiência de custódia, reapreciou o caso e entendeu pela manutenção da prisão. 6. Jurisprudência da Corte. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 45.461 AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NA ADPF N. 347-MC RECONHECIDA NA DECISÃO AGRAVADA COM A PROCEDÊNCIA DA PRESENTE RECLAMAÇÃO E DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRETENSÃO DE SOLTURA DA AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE PREJUDICADA COM A DETERMINAÇÃO DE NOVA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 48.466 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma).



    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO À ADPF 347. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. CAUTELAR CONCEDIDA. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. 1. A petição de agravo interno não trouxe novos fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada. 2. O juízo reclamado cumpriu a medida cautelar concedida pela realização da audiência de custódia, constatou a higidez física do custodiado, bem como manteve a própria decisão de manutenção pela prisão cautelar. A presente reclamação, portanto, representa mero inconformismo do autor, uma vez que a decisão está devidamente fundamentada, embora contrária aos interesses do autor. 3. Sendo o pedido da presente reclamação a realização da audiência de custódia, diante da comprovação da sua realização, ocorreu a perda superveniente do objeto. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 33.014 AgR/PA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    Isso posto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator